Tribunal: TJMT
Processo: 1005187-91.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-27
Data de publicação: 2020-07-27

Ementa:
AGRAVO INTERNO N.o 1005187-91.2020.8.11.0000
Vistos etc.
Vieram-me os autos em razão da petição acostada no ID. 51445987, em que a Agravante Aparecida Perri Brunetta noticia que as portas do Fórum da Comarca de Campo Novo dos Parecis seguem fechadas e, por essa razão, não é possível dar cumprimento à decisão de ID. 49306985.
A fim de que não pairem dúvidas, fiz consignar na decisão supra que, com a reabertura do Fórum e, restabelecido o atendimento aos advogados, deve a Recorrente encartar nos autos do Agravo de Instrumento a cópia integral da petição de fls. 666-712 e de fls. 713-882 (ação singular), sob pena de não conhecimento do recurso.
Desse modo, devolvo os autos à Secretaria a fim de que se aguarde a reabertura do Fórum da Comarca de Campo Novo do Parecis e, tão logo seja restabelecido o atendimento aos causídicos naquela Comarca, intime-se a Agravante para que dê cumprimento à decisão de ID. 49306985.
Publique-se. Intime-se.
Cuiabá, 27 de julho de 2020.
Des.a Clarice Claudino da Silva
Relatora